Tribunal: TJDFT
Processo: 0700568-71.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA COM NATUREZA ALIMENTAR RECONHECIDA POR LEI (§ 14 DO ART. 85 DO CPC). EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A ENTIDADE FINANCEIRA PARA VERIFICAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE EVENTUAIS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PIS. VERBA SALARIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A regra da impenhorabilidade de salários, soldos e proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada quando se trata de cobrança de verbas alimentares. Os honorários advocatícios consubstanciam crédito alimentar por expressa disposição de norma posta no § 14 do art. 85 do CPC, razão pela qual é juridicamente possível a penhora de verba salarial para pagamento de honorários advocatícios. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.

2. Na hipótese, impõe-se a reforma da decisão para determinar ao Juízo de origem a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que informe, caso exista, o saldo existente em conta vinculada ao PIS de titularidade da devedora, ora agravada.

3. Recurso conhecido e provido.